Tribunal: TCU
Processo: 004.116/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4353/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.116/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Luisa Woidello Miyazima (XXX.543.719-XX); Danilo Koga Morimoto (XXX.266.958-XX); Jamila Bittencourt Salicios (XXX.066.007-XX); Karine Moreira Rulka (XXX.791.531-XX); Larissa Camargos Guedes (XXX.686.366-XX); Luis Gustavo Sabino Borges (XXX.373.806-XX); Marisa Alves (XXX.200.377-XX); Rafael Marchesini (XXX.569.559-XX); Stephanie Manicoba Leite (XXX.535.575-XX); Thatiane Braz Estival (XXX.142.308-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.